Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722995-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA GONCALVES PINTO AGRAVADO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUIZ PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATA GONÇALVES PINTO em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença proposta por LUIZ PEREIRA LOPES e outra, revogou a gratuidade de justiça concedida à parte ré, ora agravante. Em razões recursais (ID 72704469), a devedora agravante afirma, em síntese, que a documentação juntada aos autos é suficiente para evidenciar que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o credor logrou demonstrar que a agravante possui inúmeras empresas ativas, conforme documento extraído da Receita Federal do Brasil, além de inúmeros automóveis em seu nome (ID 235371188). O fato da requerida agravante ser isenta de imposto de renda, por si só, não é suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência. No ponto, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Nessa conjuntura, a situação descrita pela recorrente não é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica, mormente a completa ausência de esclarecimentos acerca da renda da ré agravante. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator